Tribunal: TJMT
Processo: 1007885-02.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
DIREITO PRIVADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de agravo quando resta evidente nos autos que a parte o interpôs fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5o do CPC.
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO S.A. e BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais e Materiais c.c. Tutela Provisória de Urgência e Inversão do Ônus da Prova n° 1028647-47.2021.8.11.0041, movida em seu desfavor por NAUME DENISE NUNES ROCHA MULLER perante a 2a Vara Especializada Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que deferiu a tutela urgência para determinar às Rés que promovam todos os atos necessários à adequação do plano de previdenciária privado da Autora nas condições então estabelecidas originariamente, tanto na tábua biométrica, quanto no aporte financeiro necessário, inclusive com as correções previstas no título primário conforme as cláusulas contratuais da época, tudo após forem agregados todos os aportes que se deram durante a relação contratual, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Determinou ainda, que a parte requerida junte aos autos o extrato analítico do Plano de Previdência Privada desde seu início em 1997, para aquilatar eventual diferença de valores.
Em síntese, anota o agravante que (i) a questão se relaciona diretamente com o mérito da ação, que só poderá ser comprovado após a prolação de sentença; (ii) impossibilidade de cumprimento, risco de onerosidade excessiva à parte obrigada pelo cumprimento da ordem judicial; (iii) ausência de fundamentação, art. 498, § 1o, I e III do CPC; (iv) fixação de multa diária sem imposição de teto e incoerência com o principio da razoabilidade e proporcionalidade.
Síntese necessária.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.
Tal assertiva torna-se relevante na hipótese porque, nada obstante os argumentos postos na peça vestibular, a petição de ID 77550332-origem revela que a agravante, por meio de seu procurador, tomou conhecimento da decisão recorrida na data de 23/02/2022 (quarta-feira), quando da juntada de contestação nos autos.
Como o art. 1.003, § 5o do CPC estabelece que o agravo de decisões interlocutórias será interposto em 15 dias, e não se enquadrando a hipótese em quaisquer daquelas estipuladas no art. 229 do CPC, a contagem do interstício legal teve início no primeiro dia útil subsequente ao ato, ou seja, em 24/02/2022 (quinta-feira) e findou em 22/03/2022 (terça-feira).
Ocorre que, a teor do protocolo da petição inicial (ID 125973185), a interposição do agravo de instrumento deu-se em 28/04/2022, depois de transcorrido o termo legal, restando incontroverso que a pretensão recursal é manifestamente intempestiva.
A matéria em discussão encontra-se tão sedimentada perante este egrégio Tribunal de Justiça que sequer estão merecendo conhecimento agravos regimentais que debatam tal questão, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 191 DO CPC – CÓPIA DA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO LITISCONSORTE – AUSÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRAZO SIMPLES – INSTRUMENTAL INTEMPESTIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se conhece de agravo quando resta evidente nos autos que a parte o interpôs fora do prazo estabelecido no art. 522 do CPC. 2. A benevolência do prazo em dobro recursal (art. 191 do CPC) exige, além do litisconsorte, a demonstração de que está representada por procurador diverso. Precedentes do STJ. 3. Impossibilidade de reabertura de prazo para juntada do documento em razão do marco preclusivo estabelecido pelo art. 525 do CPC. 4. Decisão monocrática mantida.” (TJMT - Agravo Regimental no 14652/2016 – 2a Câmara Cível – Relator Des. Sebastião de Moraes Filho – j. 02/03/2016)
“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE - CAUSA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO IMPROVIDO. A interposição intempestiva de recurso torna impossível o seu seguimento, competindo ao relator decidir monocraticamente.” (Número do Protocolo: 22162/2014 - Data de Julgamento: 27-05-2014 - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Relator))
De fato, em caso de comparecimento espontâneo sequer há que se falar em intimação, uma vez que esta é suprida por aquele.
Considera-se intimado da decisão o procurador da parte ré que comparece espontaneamente aos autos e toma ciência ou faz carga dos mesmos, tendo, assim, inequívoca ciência da decisão, ocasião em que seu prazo recursal tem início no dia útil subsequente a tal comparecimento.
Aliás, o artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil, estabelece que o “comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”.
Destaque-se que, a partir do momento em que a parte constitui advogado com poderes para representá-la em juízo e se manifesta nos autos, o faz evidentemente porque tomou ciência da existência do processo.
Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“Ementa AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, a citação pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo do requerido, o qual estará configurado caso verificado ato que configure ciência inequívoca acerca da demanda. 1.1 Entende-se por caracterizado o comparecimento espontâneo ante a juntada de instrumento de mandato com poderes para receber citação ou, ainda, com cláusula de poderes gerais de foro, na hipótese em que não haja prejuízo ao réu. Precedentes. 1.2. No caso em tela, foi juntada procuração por causídico sem poderes para receber citação e, ainda, não foi apresentado defesa, de modo que não é possível considerar configurado o comparecimento espontâneo, impondo-se a nulidade da sentença. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 919785 / SP - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0136396-9 - Relator(a) Ministro MARCO BUZZI (1149) - Órgão Julgador - T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento - 06/11/2018) (grifei)
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS. CITAÇÃO SUPRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, independentemente da existência de procuração com poderes específicos, o comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a ausência ou a nulidade da citação. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido" (AgInt no REsp 1709915/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018)(grifei)
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. COMPARECIMENTO EM CARTÓRIO PARA PRÁTICA DE ATO DE DEFESA. SUPRIMENTO DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PODERES ESPECIAIS. DEFESA DEDUZIDA EM VÁRIAS PETIÇÕES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. Inexiste omissão se a matéria mencionada no recurso foi debatida pelo Tribunal de origem. 2. O comparecimento do advogado da parte em juízo, apresentando ampla defesa ao longo da execução, em várias petições protocolizadas desde 2003, sendo que a última petição, de 12.9.2012, foi recebida como exceção de pré-executividade, supre o ato citatório na forma do art. 214, § 1o, do CPC/1973. Precedentes do STJ. 3. Não se exige procuração com poderes especiais (art. 215 do CPC/1973) nesses casos, porque a citação não é feita na pessoa do advogado. Aliás, não houve sequer citação, mas suprimento desse ato processual pelo comparecimento espontâneo da parte em juízo, por intermédio do seu procurador constituído (art. 214, § 1o, do CPC/1973). Incidência da Súmula n. 83 do STJ.” (4. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp 1486590/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 21/11/2017( (grifei).
“Ementa - AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. CARGA DOS AUTOS PELO ADVOGADO DA PARTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO DA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE REFLEXA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a carga dos autos pelo advogado da parte, antes de sua intimação por meio de publicação na imprensa oficial, enseja a ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa, iniciando a partir daí a contagem do prazo para interposição do recurso cabível. 2. Os embargos declaratórios opostos intempestivamente não possuem o condão de interromper o prazo para a interposição de demais recursos. A apelação interposta padece, desse modo, de intempestividade reflexa. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ProcessoAgRg no REsp 1256300 SP 2011/0066633-8 - Orgão JulgadorT4 - QUARTA TURMA – Publicação DJe 23/04/2015 – Julgamento 24 de Março de 2015 –Relator Ministro RAUL ARAÚJO)
Deste Tribunal:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE DA AGRAVANTE - RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO FRAUDULENTA DE EMPRESAS - PENHORA ON LINE VIA SISTEMA BACEN-JUD NAS CONTAS DOS SÓCIOS DA EXECUTADA/AGRAVANTE - PENHORA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A EXECUTADA E SEUS SÓCIOS VIA SISTEMA RENAJUD – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – PROTOCOLO DE PETIÇÕES PELA EXECUTADA/AGRAVANTE PARA REQUERER NOVA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO, BEM COMO JUNTAR SUBSTABELECIMENTO NOS AUTOS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DOS PROTOCOLOS DAS PETIÇÕES – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO – ART. 557 DO CPC E 51, VII DO RITJM - NEGATIVA DE SEGUIMENTO. A ciência inequívoca do despacho recorrido, mediante o comparecimento da parte por duas vezes nos autos, torna desnecessária a sua intimação, iniciando-se a partir de então, o prazo para eventual recurso de agravo de instrumento. Assim, o dies a quo para a interposição do recurso dispara na data em que o agravante toma ciência da decisão agravada de maneira que há de ser negado seguimento, nos termos do art. 557 caput do CPC e art. 51 VII do RITJ/MT, ao agravo de instrumento interposto quando já passados mais de dez dias da data em que considerado inequivocamente ciente de tal decisum, no caso, do dia em que protocolizou a petição para nova publicação da decisão, bem como para juntada de substabelecimento nos autos. Reputa-se válido o ato que, mesmo realizado de forma diferente, cumpriu sua finalidade, aplicando-se o princípio da instrumentalidade de formas.” (TJMT RAI No 125371/2014 – Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario – Segunda Câmara Cível – j. 17/03/2015)
“EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APRESENTAÇÃODE IMPUGNAÇÃO – CONTAGEMDO PRAZO A PARTIR DA JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO – CARGA DOS AUTOS EM MOMENTO PRETÉRITO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO AGRAVADA– RECURSO PROVIDO A carga dos autos pelo advogado da parte, antes de sua intimação por meio de publicação ou da juntada do aviso de recebimento da carta de intimação, enseja a ciência inequívoca da decisão, razão pela qual se conclui que, no vertente caso, a impugnação ao cumprimento de sentença fora apresentada intempestivamente.” (TJMT – Rai no 4218/2016 – Quinta Câra Cível – Relatora Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva – j. 04/05/2016)
Portanto, restando evidente a intempestividade recursal, o agravo aviado deve ter seu conhecimento obstado e, por conseguinte, fica prejudicada a análise da liminar e mérito recursal.
Com tais considerações, na forma do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, porque manifestamente inadmissível.
Publique-se imediatamente a presente decisão monocrática para conhecimento das partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento dos autos.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
- Relator -